Tribunal: TJDFT
Processo: 0745575-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745575-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISBAJUD). RENAJUD. INFOJUD, PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, 835, inciso I, 854 e 797, todos do CPC, requerendo a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade ‘’teimosinha’, como forma de se alcançar a máxima efetividade do feito executório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto "Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 835, inciso I, 854 e 797, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, “No caso presente, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Ainda assim as pesquisas foram feitas, mas os resultados foram negativos. A renovação do pedido não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Enfim, não há qualquer dado concreto ou elemento de informação, por mais remoto, acerca da alteração da realidade dos devedores revelada até este momento, ou seja, de que ele mantenha ou movimente recursos através do sistema bancário. É preciso parcimônia para deferir medida de tamanha restrição e abrangência, sendo imprescindível que a parte interessada na sua implementação demonstre ou aponte elementos que assegurem a efetividade da medida e ao mesmo tempo não coloque em risco a subsistência da pessoa jurídica, com a constrição de seu faturamento sem observância do artigo 862 do Código de Processo Civil” (ID 57352431). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003